Tribunal: STF
Processo: RHC 118920
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA SEM A PRESENÇA DO RECORRENTE. DILIGÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA A INTIMAÇÃO. PRESENÇA DE DEFENSORES PÚBLICOS NO JULGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ART. 457 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Julgamento pelo Tribunal do Júri realizado sem a presença do Recorrente depois de empregados os meios para a intimação. Presença de defensores públicos à sessão para a defesa do Recorrente. Inexistência de prejuízo.



    2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.



    3. Possibilidade de julgamento pelo Tribunal do Júri sem a presença do réu. Art. 457 do Código de Processo Penal. Precedente.



    4. Recurso ao qual se nega provimento.